Tribunal: TJPA
Processo: 0013580-57.2019.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5573 - Apropriação de Coisa Achada
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013580-57.2019.8.14.0005

APELANTE: FLAVIO EVANOVITCH LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO Nº 0013580-57.2019.8.14.0005

ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA/PA

APELANTE: FLAVIO EVANOVITCH LOPES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSOR: JOSÉ ROGÉRIO RODRIGUES MENEZES

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

______________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PROVA TESTEMUNHAL COESA E HARMÔNICA. NEGATIVA ISOLADA DO ACUSADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Flavio Evanovitch Lopes contra sentença da 1ª Vara Criminal de Altamira/PA, que o condenou à pena de 24 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, além de 22 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §3º, II, e art. 211 do Código Penal. A defesa sustentou a tese de insuficiência de provas para a condenação, requerendo a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório constante nos autos é suficiente para sustentar a condenação do apelante pelos crimes de latrocínio e ocultação de cadáver.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada por meio da certidão de óbito e do laudo pericial de local de crime com cadáver, que atestam a causa da morte e as circunstâncias do fato.

A autoria é demonstrada por robusto conjunto de provas colhidas em juízo sob o crivo do contraditório, incluindo os depoimentos de testemunhas diretas e indiretas, os quais apontam de forma convergente o apelante como responsável pelo crime.

As testemunhas relataram que o apelante atraiu a vítima com pretexto profissional, subtraiu sua motocicleta, cometeu o homicídio e ocultou o corpo, tendo sido o último a ser visto com a vítima e, posteriormente, vendido o veículo subtraído.

A negativa do réu em juízo, desacompanhada de prova mínima de verossimilhança e contradita pelas demais evidências, não é suficiente para afastar a condenação.

Estando comprovados todos os elementos objetivos e subjetivos dos tipos penais imputados, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação por latrocínio e ocultação de cadáver pode ser mantida com base em prova testemunhal coesa e convergente, colhida sob contraditório, ainda que o acusado negue os fatos.

A negativa isolada do réu, sem respaldo em elementos probatórios idôneos, não afasta a presunção de veracidade das demais provas coligidas nos autos.

Comprovadas a materialidade e a autoria, é incabível a absolvição por insuficiência de provas.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, §3º, II, e 211; CPP, art. 386, VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ___ dias do mês de ______________ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo (a)
Excelentíssimo(a)
Senhor(a)
Desembargador(a)

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO
Nº 0013580-57.2019.8.14.0005

ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA/PA

APELANTE:
FLAVIO EVANOVITCH LOPES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSOR: JOSÉ ROGÉRIO RODRIGUES MENEZES

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA:
DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

___________________________________________________

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FLAVIO EVANOVITCH LOPES
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, o qual o condenou à pena de 24 (vinte e quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, em regime inicialmente fechado, pela prática dos crimes tipificados no art. 157, §3º, II, e art. 211, ambos do Código Penal.

A defesa técnica requer, em suas razões recursais, a absolvição do apelante sob o argumento de insuficiência de provas quanto à autoria delitiva.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do apelo, entendimento igualmente adotado pela Procuradoria de Justiça em parecer lançado nos autos.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O apelante pleiteia sua absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de insuficiência de provas quanto à sua autoria nos crimes pelos quais foi condenado.

No entanto, razão não lhe assiste.

A materialidade encontra-se devidamente comprovada pela Certidão de Óbito da vítima e pelo Laudo de Perícia de Local de Crime com Cadáver.

A autoria, por sua vez, está amparada em robusto conjunto probatório, formado por depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais apontam, de forma clara e harmônica, o recorrente como o responsável pelos delitos de latrocínio e ocultação de cadáver.

As testemunhas ouvidas em juízo – incluindo o mototaxista, o comerciante que adquiriu a motocicleta da vítima, o delegado de polícia que presidiu o inquérito, e a esposa do ofendido – forneceram narrativas coesas que convergem para a conclusão de que o apelante atraiu a vítima com pretexto profissional, subtraiu-lhe a motocicleta, ceifou sua vida e, em seguida, ocultou o corpo.

Ainda que o acusado tenha negado os fatos em seu interrogatório, suas alegações se mostram isoladas no contexto probatório, não sendo suficientes para abalar o conjunto de elementos coligidos ao longo da instrução.

Ressalto, inclusive, que, segundo a prova oral colhida em sede judicial, o apelante foi o último a ser visto com a vítima, tendo posteriormente vendido a motocicleta de sua propriedade, o que fortalece a tese de que o crime foi premeditado com o objetivo de obter vantagem patrimonial.

Portanto, diante da existência de provas consistentes quanto à autoria e à materialidade dos crimes, não merece acolhimento o pleito absolutório, devendo ser mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

Posto isso, voto pelo conhecimento e
improvimento do recurso de apelação.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho.

Relatora

Belém, 06/03/2026